Tribunal: TJMT
Processo: 1025202-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025202-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVANTE), THIAGO MENGATTI FRANCISCO - CPF: 733.152.571-91 (AGRAVADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO – DEFEITOS – DEMORA NO CONSERTO – NÃO OFERECIMENTO DE CARRO RESERVA – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DISPONIBILIZAÇÃO DO BEM DURANTE O PRAZO NECESSÁRIO AO REPARO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – VÍCIOS PERSISTENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, porquanto carentes elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência deste, o que impõe o dever de substituição por outro bem da mesma espécie, dada a demora excessiva no conserto do veículo, até o deslinde final da causa.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025202-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO:

THIAGO MENGATTI FRANCISCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
,

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada
nos autos da ação n. 1021419-55.2020.8.11.0041, ajuizada por
THIAGO MENGATTI FRANCISCO
, que determinou que a agravante forneça ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, carro reserva da mesma espécie, porte, características e em condições de uso até o efetivo conserto do carro adquirido pelo mesmo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ressai dos autos que a ação de origem foi ajuizada devido a problemas mecânicos no veículo adquirido pelo agravado.

Aduz a agravante que
“1) O prazo para fornecimento de veículo reserva é de apenas 05 (cinco) dias, e não há em estoque um veículo com as mesmas características do automóvel, objeto da demanda; 2) O fornecimento de veículo reserva ao Agravado é inviável, pois ao final o Autor estaria em vantagem indevida sobre a Agravante, já que o custo seria no mínimo dobro para a Ré, o que sem dúvidas irá ocasionar um enorme prejuízo – até mesmo pelo fato de seu carro estar reparado em pleno funcionamento na concessionária”
(sic).

Ressalta que o agravado foi atendido em todas as oportunidades em que compareceu ao estabelecimento comercial, sendo-lhe fornecido veículo reserva por todo momento de imobilização e assinala que carecem os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Requereu, assim, a reforma da decisão recorrida.

Preparo recolhido no Id. 69970495.

O almejado efeito suspensivo recursal foi
indeferido
por esta Magistrada em 18/12/2020, por meio da decisão de ID n. 71247481.

Em contraminuta, coligida no ID n. 75912971, o agravado rechaça as alegações recursais, assinalando que o veículo ainda permanece para reparo, e pede pelo desprovimento do instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o agravante providenciou com o preparo, conforme guia acostada no Id n.
69970495.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais proposta por Thiago Mengatti, ora agravado, na qual objetiva a condenação da agravante à obrigação de fazer consistente na substituição do veículo adquirido – Ônix
Plus Première II Turbo –,
por outro veículo idêntico (novo), ou, alternativamente, a restituição do valor pago.

Relatou, o agravado, que adquiriu o citado automóvel em 17.12.19, que logo em seguida apresentou anomalias, as quais não foram reparadas, embora

várias tentativas de conserto, e já passados mais de 100 dias da aquisição do automóvel, sem a solução dos problemas, ajuizou a demanda, visando, em tutela provisória de urgência,
o fornecimento de um carro reserva, e, no mérito, a substituição do veículo por outro novo idêntico, e a reparação dos danos materiais e morais.

A magistrada
a quo
deferiu em parte a tutela provisória de urgência requestada, para determinar a disponibilização de outro veículo reserva da mesma espécie, porte, e características até o efetivo conserto do carro adquirido, sob pena de pagamento de
astreintes
.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...] Posto isto,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR PLEITEADO
para determinar aos réus que providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação da presente decisão, a disponibilização de outro veículo reserva da mesma espécie, porte, características e em condições de uso até o efetivo conserto do carro adquirido pelo autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) [...]”

Não se conformando com o
decisum
, recorre a General Motors, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência.

A irresignação não merece prosperar.

A saber, à luz do art. 18, § 1o do CDC,
constatado o vício, cabe ao fornecedor saná-lo, no prazo máximo de trinta dias
; transcorrido o período sem uma solução definitiva e satisfatória, nascem para o consumidor três opções:
substituir o produto por outro da mesma espécie
, receber de volta o que pagou ou obter abatimento proporcional do preço.

No caso em pauta, a recorrente alega a inexistência do defeito arguido pelo agravado. No entanto, o arcabouço probatório anexado na demanda originária, sobretudo os documentos apresentados e gravações de áudio relativas a conversas entre o agravado e o preposto da agravante, denota-se que o automóvel, desde a sua aquisição, apresentava vícios, e baldadas as tentativas de conserto, que ocorreram continuamente, não foi possível sanar o problema, o que evidencia,
prima oculli
, falha na prestação do serviço.

Portanto, as alegações da agravante não demonstram a probabilidade do direito pleiteado, porquanto não encontra amparo nas provas colacionadas, já que carecem elementos sobre o saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência deste, o que lhe impõe o dever de substituí-lo por outro bem da mesma espécie, dada a demora excessiva no conserto do veículo, até o deslinde final da causa.

De mais a mais, não se sustenta o argumento de
periculum in
mora
arguido pela recorrente, ou seja, “
eventual multa por descumprimento
”, pois, em que pese terem sido fixadas
astreintes
, anote-se que a cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe os arts. 139, IV e 537, ambos do Código de Processo Civil.

Logo, a multa somente será arbitrada na hipótese de resistência da agravante em atender a ordem judicial.

A propósito, cito precedente análogo desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – TRANSTORNOS DECORRENTES DE PANE MECÂNICA NO VEÍCULO APÓS MENOS DE UM MÊS DE USO – VERIFICAÇÃO DE 3 (TRÊS) PANES DURANTE UM PERÍODO DE 03 MESES (ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO/2018)

– NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE GUINCHO NAS TRÊS OCASIÕES – NOTIFICAÇÃO DE DESINTERESSE EM PERMANECER COM O VEÍCULO – CONTRANOTIFICAÇÃO ALEGANDO CONSERTO DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO UNILATERAL DE REPARO – HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA (IDOSA) – IMPASSE ESTABELECIDO – DETERMINAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA – ADMISSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– AGRAVO DESPROVIDO.

Em face a aplicabilidade do artigo 300 do CPC, fica evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo ser deferido o pedido de determinação de disponibilização de carro reserva, compatível com as característica do veículo zero quilômetro adquirido pela Agravada, eis que, depois de pouco tempo de uso, menos de um mês, começou a apresentar problemas de pane mecânica, acarretando 03 (três) Ordens de Serviço de Mecânica em menos de 04 (quatro) meses.”
(N.U 1009078-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021